Tribunal: TJPA
Processo: 0002070-86.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002070-86.2020.8.14.0401

APELANTE: FRANCIDALVA LIMA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDADO RECEIO PARA REVISTA PESSOAL E INGRESSO NA RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

2. No caso, consoante extrai-se do arcabouço probatório, a ação policial decorreu de fundada suspeita tanto para revista pessoal da recorrente, como para o ingresso em sua residência. Revela a prova judicializada que os policiais realizavam ronda ostensiva pelo bairro da Sacramenta, momento no qual efetuaram a abordagem de um usuário de drogas, o qual, ao ser interpelado, afirmou que os entorpecentes que utilizava eram vendidos por uma mulher que residia às proximidades. Assim, a partir de tais informações, os agentes públicos efetuaram campana naquela mesma localidade, aguardando o surgimento de tal traficante, o que, de fato, ocorreu.

3. Ao ser procedida revista pessoal à recorrente, foi surpreendida na posse de 06 (seis) “petecas” de cocaína. Ato contínuo, a apelante indicou que em sua residência haveria maior quantidade drogas, as quais foram encontradas embaixo do fogão da cozinha. De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias dez e encerrada aos dias dezessete do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FRANCIDALVA LIMA DA CONCEIÇÃO
interpôs recurso de apelação, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 12611426), que a condenou, como incursa no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo previsto à época da prática criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Narra a
peça incoativa
(ID 12611380) que no dia 26/01/2020, por volta das 02h00min, policiais militares realizavam ronda ostensiva pelo bairro da Pedreira, nesta Capital, momento no qual efetuaram a abordagem de um casal em frente à residência n.º 80, da Passagem Magalhães. Durante o procedimento de revista, nada de ilícito foi encontrado com o homem. Com a recorrente, entretanto, os agentes públicos apreenderam no bolso da bermuda dela um tubo de filme plástico, contendo 06 (seis) “petecas” de substância semelhante à droga, conhecida popularmente como “OXI”, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Indagada, a ré informou que residia nos fundos do imóvel, que estavam em frente, e alegou que havia mais drogas embaixo do fogão de sua residência, local onde os agentes públicos apreenderam uma “pedra” de substância com as mesmas características do entorpecente vulgarmente identificado como “OXI”. Que, na oportunidade, a apelante assumiu a propriedade das substâncias apreendidas, bem como a destinação mercantil da droga.

Em
razões recursais
(ID 12611434), clama a defesa pela absolvição da apelante sob a tese de ilicitude das provas, em razão da busca pessoal imotivada e da violação de domicílio.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12611437), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e

improvimento
do apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

Clama a defesa pela absolvição da apelante sob a tese de ilicitude das provas, em razão da busca pessoal imotivada e da violação de domicílio.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se do arcabouço probatório, a ação policial decorreu de fundada suspeita tanto para revista pessoal da recorrente, como para o ingresso em sua residência.

Revela a prova judicializada que os policiais realizavam ronda ostensiva pelo bairro da Sacramenta, momento no qual efetuaram a abordagem de um usuário de drogas, o qual, ao ser interpelado, afirmou que os entorpecentes que utilizava eram vendidos por uma mulher que residia às proximidades. Assim, a partir de tais informações, os agentes públicos efetuaram campana naquela mesma localidade, aguardando o surgimento de tal traficante, o que, de fato, ocorreu.

Ao ser procedida revista pessoal à recorrente, foi surpreendida na posse de 06 (seis) “petecas” de cocaína. Ato contínuo, a apelante indicou que em sua residência haveria maior quantidade drogas, as quais foram encontradas embaixo do fogão da cozinha.

O contexto retratado, portanto, permitiu aos policiais, diante de fundadas suspeitas, relativas ao envolvimento da ré com a venda de entorpecentes, procederem a revista pessoal e o ingresso ao domicílio.

Oportuna referência às declarações do policial
Aurelio Junior da Silva
Soares
, o qual confirma, em relato judicial, que ele e outros policiais abordaram um “viciado” no local, e esse indicou que ali estava no intuito de adquirir droga para seu consumo, indicando, inclusive, quem lhe venderia, veja-se:

“(...) nós estávamos pela área e havia um viciado e quando nós abordamos, ele

ficou nervoso e disse que ia comprar droga e informou quem tava vendendo (...)

nós aguardamos um pouco e ela chegou pra vender pra ele e a gente fez a prisão (...) ela tava ela e mais um (...) eu creio que era pedra de oxi (...) ela foi revistada

no local, eu tava com policial feminina...”.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023